Tribunal: STF
Processo: RE 1496179
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da 4ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou a restituição de valores recebidos a título de tutela antecipada. (eDOC 6 – ID: 59cf7bba)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 100, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 0f8b191f)



    Nas razões recursais, alega-se a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício previdenciário. Sustenta-se a desnecessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé em decorrência do deferimento de tutela provisória, ante a natureza alimentar da verba.



    Argumenta-se que “somente seria possível a devolução de tais valores quando demonstrado que o beneficiário contribuiu, direta e decisivamente, para eventual erro da decisão judicial. Ocorre que não é essa a circunstância evidenciada no caso dos autos! Conforme referido supra, o Recorrente teve concedida a benesse em seu favor após regular instrução processual, com a apreciação de todas as provas produzidas na ação”. (eDOC 10 – ID: 0f8b191f, p. 12)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedidos por meio de antecipação de tutela. Transcrevo a ementa da decisão recorrida:  



    “PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 692 PELO STJ. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. ADEQUAÇÃO PROMOVIDA. 



    1. Após o julgamento do recurso inominado por esta Turma Recursal, o INSS interpôs Pedido de Uniformização, em razão de divergência de entendimento entre esta e o STJ, retornando os autos para adequação. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em 24/05/2022, revisou o Tema 692 firmando a seguinte tese: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”. 



    3. Resta evidenciado, assim, que a decisão que revoga os efeitos da tutela antecipatória deve se dar com efeitos retroativos. Deste modo, é o caso de se proceder à adequação do julgado, a fim de dar integral cumprimento ao comando do STJ, revogando a antecipação da tutela com efeitos ex tunc. 



    4. Por fim, a tese firmada no Tema 692 prevê a possibilidade de restituição de valores recebidos por força de antecipação através desconto, limitado a 30%, no próprio benefício. A contrario sensu, não havendo benefício ativo, a cobrança deverá se dar conforme todas as demais dívidas de que é credor o INSS: mediante inscrição em dívida ativa e promoção da respectiva execução fiscal. 



    5. Adequação promovida. Tutela antecipada revogada, com efeitos retroativos. 



    6. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95 e art. 76 da RESOLUÇÃO PRESI nº 33/2021 do TRF/1ª Região”. (eDOC 6 – ID: 59cf7bba)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o STF, no juízo de admissibilidade do RE-RG 722.421, paradigma do tema 799, afastou a existência de repercussão geral de questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722.421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente